Tribunal: TJPA
Processo: 0803497-85.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803497-85.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE CLEBIO DA SILVA, SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0803497-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTES: JOSÉ CLÉBIO DA SILVA, SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU-PA e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINJEP

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RECURSOS ADMINISTRATIVOS. RECORRENTES COM SOLICITAÇÕES EM MOMENTOS DIVERSOS. CRIAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIAL. ACAUTELAMENTO DO PEDIDO. APRECIAÇÃO PELA FUTURA GESTÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. §2º, ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 344/2020 - CNJ. SUGESTÃO NO ÂMBITO ESTADUAL.

1. Os recorrentes interpuseram recursos irresignados com a decisão da Douta Presidência que partindo do juízo de valoração de conveniência e oportunidade da administração deste Tribunal de Justiça, e em virtude das restrições financeiras e orçamentárias atravessadas por este Poder Judiciário, entendeu que o pleito de transformação da especialidade de Agente de Segurança para a especialidade de Polícia Judicial deve permanecer acautelado na Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência até que possa ser submetido e reavaliado pela futura gestão deste Tribunal de Justiça.

2. Não conhecido o recurso interposto pelo recorrente JOSÉ CLÉBIO DA SILVA (TJPA-EXT-2024/00116) por estar intempestivo e o do SINDJU (TJPA-EXT-2024/00116), em obediência ao princípio da unirrecorribilidade. Quanto aos recursos do Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU/PA (TJPA-MEN-2023/61526) e do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado do Pará - SINJEP (TJPA-EXT-2024/00116), os conheço eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

3. Da análise dos autos, não se vislumbra que a Administração deste Egrégio Tribunal de Justiça esteja postergando sem razão a alteração pleiteada e já reconhecida. Inteligência do art. 99 da CF/88 c/c art. 36, inciso XVI do RITJ/PA.

4. A Resolução n. 344/2020 - CNJ, em seu §2º, art. 1º sugere no âmbito dos Estados, a adoção de denominação similar à empregada pelos tribunais da União, aos servidores cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, respeitadas as previsões legais em sentido diverso.

5. Cabe ao gestor avaliar questões administrativas/orçamentárias do órgão, não havendo competência deste Colendo Conselho nesse sentido, interferir em seara discricionária, que valora conveniência e oportunidade. Não está a se tratar de ilegalidade no caso posto em análise e nem somente de mudança de nomenclatura, mas de uma efetiva reavaliação das atribuições e requisitos previstos para os futuros cargos, bem como o tratamento a ser dado aos ocupantes acerca do aproveitamento de servidores.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso interposto pelo recorrente JOSÉ CLÉBIO DA SILVA (TJPA-EXT-2024/00116) por estar intempestivo e o do SINDJU (TJPA-EXT-2024/00116) em obediência ao princípio da unirrecorribilidade. E, conhecer e negar provimento aos recursos do Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU/PA (TJPA-MEN-2023/61526) e do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado do Pará - SINJEP (TJPA-EXT-2024/00116), para manter a decisão
a quo
em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0803497-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTES: JOSÉ CLÉBIO DA SILVA, SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU-PA e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINJEP

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por JOSÉ CLÉBIO DA SILVA, SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU-PA e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINJEP, devidamente qualificados nos autos, contra decisão da Presidência deste E. Tribunal, a qual entendeu que o pleito de criação da Polícia Judicial deve permanecer acautelado na Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência até que possa ser submetido e reavaliado pela futura gestão deste Tribunal de Justiça.

O pedido formulado pelos Agentes de Segurança na inicial requeria transformação da especialidade de Agente de Segurança para a especialidade de Polícia Judicial, sugerindo a escolha observando alguns critérios bem como o fornecimento de uniforme e acessórios de identificação visual (TJPA-EXT2021/02030-A).

Instada a se manifestar, a Coordenadoria Militar recomendou que a nomenclatura de polícia judicial seja concedida aos guardas judiciários após cumpridas todas as exigências que são determinadas pela Resolução n. 04 do CNJ, de 28 de fevereiro de 2014.

Em 20/04/2021, outro grupo de agentes de segurança apresentou requerimento, solicitando o envio do pleito à Comissão de Organização Judiciária, Regimentos, Assuntos Administrativos e Legislativos para fins de instrução, posterior capacitação profissional e regular identificação.

O agente de segurança JOSÉ CLÉBIO DA SILVA, juntou documentos destinados a comprovação da Transformação do Cargo de Agente de Segurança em Polícia Judicial.

Em 31/05/2021, o servidor PEDRO DE ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR, na qualidade de chefe da Guarda Judiciária, informou que entrou com expediente PA-MEN-2021/13593, objetivando a alteração da nomenclatura do cargo de Agente de Segurança para Agente e Inspetor da Polícia Judicial na mesma classe e carreira. Considerando que o pedido PA-EXT-2021/02030, protocolado pelo servidor EVANDRO DOS ANJOS SANTOS e outros, sem poderes constituídos, trata da mesma demanda, foi solicitado a nulidade do PA-EXT-2021/02030 e prosseguimento do PA-MEN-2021/13593.

Em manifestação, a Secretaria de Gestão, por sua vez, não identificou óbice a solicitação apresentada pela categoria, contudo, a implementação deverá ser precedida de análise que identifique eventual custo, ficando condicionada a existência de disponibilidade financeira e orçamentária para o seu atendimento, a ser verificado junto a Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças (TJPADES2021180769A).

Tendo em vista a recomendação da SGP, a D. Presidente determinou a manifestação da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças acerca da dotação orçamentária para a realização da despesa com os insumos para o exercício dos cargos da Polícia Judicial.

A SEPLAN se manifestou no sentido de que seja promovido levantamento estimado das despesas para implementação da transformação do cargo e desempenho das atividades, pois essas informações fornecem elementos para a avaliação da capacidade orçamentária e financeira do Tribunal, para apurar os gastos em cotejo com a dotação orçamentária.

Em 09/05/2023, os agentes de segurança JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS DINIZ, JOSÉ ALBERTO MAFFEI E SILVA e outros, apresentaram outro requerimento (PA-EXT-2023/02332), solicitando imediata deliberação da nomenclatura Agente de Segurança para Agente da Polícia Judicial, justificando que desde 2022, a Comissão Permanente de Segurança Institucional do Poder Judiciário do Pará elaborou Projeto de Resolução para aprovação em Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

JOADIR MARCELO MARQUES e outros, no PA-EXT-2023/02445, solicitaram juntada de documentos ao TJPA-EXT-2023-02332.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS DINIZ (TJPA-EXT-2023/04055) requereu razoável duração do processo, afirmando que já ocorreu a tramitação necessária perante os setores administrativos.

Em Memorando TJPA-EXT-2023/03864, encaminhado ao Diretor do Fórum Cível da Capital, foi solicitado o encaminhamento desse expediente a Douta Presidência do TJE/PA para regulamentação dos uniformes a serem utilizados nas atividades operacionais, tendo o juiz diretor do Fórum Civel encaminhado.

Em 15.09.2023, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado do Pará - SINJEP apresentou Ofício n. 072/2023-SINJEP, requerendo solução do TJE/PA para a questão dos agentes de segurança que aguardam por uma resposta no SIGA-DOC PA-EXT-2021/02030.

A Douta Presidência por fim, após análise de todos os diversos documentos apresentados, partindo do juízo de valoração de conveniência e oportunidade da administração deste Tribunal de Justiça, e em virtude das restrições financeiras e orçamentárias atravessadas por este Poder Judiciário, entendeu que o pleito deve permanecer acautelado na Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência até que possa ser submetido e reavaliado pela futura gestão deste Tribunal de Justiça.

Em 26/10/2023, JOSÉ CLÉBIO DA SILVA apresentou pedido de reconsideração, afirmando que a decisão em acautelar o pedido foi em decorrência da falta de informações da SEPLAN sobre os custos e solicitou que enquanto o pedido fica acautelado que a presidente elabore um projeto de lei e encaminhe a ALEPA com a criação normativa da Polícia Judicial.

Em 13/11/2023, o Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU/PA (Memorando n. TJPA-MEM-2023/61526) apresentou Pedido de Reconsideração e em caso de não recebimento do presente, que seja desde logo processado como recurso ao Conselho da Magistratura, ao qual requer a reforma da decisão.

Alega que a criação da Polícia Judicial no âmbito dos Tribunais não é medida que se encontra no âmbito de conveniência e oportunidade das Administrações respectivas, mas sim de determinação cogente, por força dos normativos oriundos do Conselho Nacional de Justiça acerca do tema.

Afirma que a criação da Polícia Judicial no âmbito dos Tribunais não se trata de novidade, que haja apanhado de surpresa a Administração.

Ressalta que ações voltadas à segurança de magistrados, servidores e demais autoridades no âmbito judiciário são vitais e que a implementação da Resolução n. 344/2020 do CNJ no âmbito do TJPA terá o condão de garantir um ambiente em que servidores e jurisdicionados possam exercer suas atribuições e direitos sem temores.

Ao fim, requer em síntese, a reconsideração da decisão combatida para que seja desde logo elaborado projeto de Lei para criação, no âmbito do PJPA, da Polícia Judicial, para que os atuais ocupantes do cargo de agente de segurança passem a ocupar o cargo de Agentes de Polícia Judicial; que seja desde logo realizado o levantamento das despesas necessárias à implementação da medida; que seja desde logo realizado o levantamento das despesas decorrentes da criação do cargo de Inspetor de Polícia Judicial; que o Projeto de Lei, uma vez elaborado, seja processado de acordo com a previsão do art. 51 do RITJPA; e, caso não seja recebido como reconsideração, que seja encaminhado ao Colendo Conselho da Magistratura, ao qual se requer a reforma da decisão.

Em análise de todos os Pedidos de Reconsideração, a Presidência os indeferiu.

Em 10/01/2024, o servidor JOSÉ CLÉBIO DA SILVA apresentou Recurso Administrativo (TJPA-EXT-2024/00116), junto com seus representantes sindicais THIAGO FERREIRA LACERDA (SINDJU) e PEPE HUBERT PRICKEN LARRAT (SINJEP) das decisões da Presidência no Pedido PA-EXT-2021/02030 e do Pedido de Reconsideração PA-EXT-2023/05704.

Afirmaram que a Coordenadoria Militar, a Secretaria de Gestão e a Secretaria de Planejamento se manifestaram favoravelmente à mudança de nomenclatura.

Observaram que ficou provado que a Digníssima Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu o direito dos requerentes, que pleiteiam a mudança de nomenclatura, não negou o direito, mas que por falta de previsão orçamentária para o biênio 2023/2025, mandou acautelar, para ser submetido a avaliação e execução pela próxima gestão.

Alegaram que é possível rever a decisão na parte que concerne a elaboração de um Projeto de Lei, com a mudança de nomenclatura, de agente de segurança para agente de polícia judicial, deixando para a próxima gestão, a avaliação e execução da lei, mediante previsão orçamentária.

Requereram ao fim o deferimento do recurso, para determinar que a D. Presidente tão somente elabore um projeto de lei de mudança de nomenclatura de Agente de Segurança para Agente de Polícia Judicial.

Os autos foram então remetidos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito após distribuição.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Impende inicialmente esclarecer que nestes autos existem vários recorrentes com solicitações em momentos diversos, como observado no suso relatório, o que leva a análise dos pressupostos recursais separadamente.

Ressalto por oportuno que são duas peças recursais. A primeira interposta pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU/PA (TJPA-MEN-2023/61526) e a segunda, interposta por JOSÉ CLÉBIO DA SILVA junto com seus representantes sindicais THIAGO FERREIRA LACERDA (SINDJU) e PEPE HUBERT PRICKEN LARRAT (SINJEP), no TJPA-EXT-2024/00116, demandando análises individualizadas.

O recurso do servidor JOSÉ CLEBIO DA SILVA (TJPA-EXT-2024/00116) encontra-se intempestivo, uma vez que o prazo recursal expirou em 13/11/2023 e o recurso só foi interposto em 10/01/2024. Explico.

O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho de Magistratura é de 10(dez) dias úteis, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente
, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023) – grifo nosso

A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, conforme previsto no art. 73:

Art. 73. Salvo disposição legal específica,
é de dez dias úteis o prazo para interposição de recurso
, contado da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. – grifo nosso

Sobre o tema, prevê o art. 256, do Título IX - Procedimentos Recursais, Capítulo I - Disposições Gerais do Regimento Interno do TJPA:

Art. 256.
Os prazos recursais são peremptórios
, não comportando ampliações ou redução por acordo das partes, sendo que
os pedidos de reconsideração não os suspendem, tampouco os interrompem
, podendo a intempestividade ser declarada de ofício, após a intimação do recorrente. - grifo nosso

Dos autos constata-se que em 26/10/2023 o recorrente apresentou apenas pedido de Reconsideração da decisão da Presidência, conforme demonstrado abaixo:

Ressalte-se que o prazo do pedido de reconsideração é de 30(trinta) dias e o do recurso administrativo é de 10(dez) dias úteis, todos contados da decisão recorrida. Apesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo são independentes um do outro, e aquele não interrompe ou suspende o prazo deste.

Como se observa, para ser considerado tempestivo, o recurso deveria ter sido interposto no prazo de 10(dez) dias úteis, a contar da data da decisão da D. Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual não conheço do Recurso Administrativo TJPA-EXT-2024/00116, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, quanto à tempestividade.

O Recurso do SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU/PA, presente no Expediente TJPA-MEN-2023/61526 encontra-se tempestivo, pois em 13/11/2023, compareceu aos autos com Pedido de Reconsideração e caso este não fosse recebido como tal, que fosse processado como recurso no Conselho da Magistratura, como se observa:

Registre-se que o pedido de reconsideração foi recebido e analisado pela D. Presidência em 18/12/2023, tendo sido indeferido. Motivo pelo qual, conheço deste recurso.

Quanto ao Recurso Administrativo do Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU/PA no TJPA-EXT-2024/00116, interposto dia 10/01/2024, não o conheço, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Destaque-se que tanto o recorrente JOSÉ CLÉBIO DA SILVA quanto o SINDJU

se manifestaram nos autos de forma espontânea, suprindo qualquer falta de intimação ou até mesmo de nulidade.

Por fim, resta a análise do Recurso Administrativo (TJPA-EXT-2024/00116) enquanto recorrente o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado do Pará - SINJEP.

Este sindicato após Memorando TJPA-MEM 2023/49358

quedou-se inerte e só em 10/01/2024, juntamente com JOSÉ CLÉBIO DA SILVA e o Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU/PA, interpôs Recurso Administrativo a este Colendo Conselho da Magistratura requerendo que este determine à D. Presidência deste E. Tribunal a elaboração de projeto de lei

mudando a nomenclatura de Agente de Segurança para Agente de Polícia Judicial, como se observa abaixo:

Esclareço que o SINJEP, como não havia se manifestado sobre a decisão da D. Presidente e em não havendo como aferir a sua ciência quanto a mesma, conheço do recurso, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Passo, então, ao exame do mérito propriamente dito.

Importante mencionar as razões de decidir da D. Presidente:

...

Assim, observa-se que a legislação estadual dispõe de forma diversa da Lei n. 11.416/2006 - norma que embasou a Resolução CNJ n. 430/2021 - sobre os cargos que possuem atribuições de segurança. Na lei federal, os cargos são de técnico e de analista, da área administrativa, com a especialidade em segurança, tendo sido alterado somente a denominação da especialidade (e não do cargo). Na lei estadual, é o próprio cargo que possui a denominação específica de Agente de Segurança, não se trata de denominação de especialidade do cargo (de auxiliar ou de analista).

De outra banda, entendo que a criação da Polícia Judicial e dos respectivos cargos perpassa não apenas pela mera alteração de nomenclatura do cargo, mas também por uma efetiva reavaliação das atribuições e requisitos previstos para os futuros cargos criados
, bem como ao tratamento a ser dado aos atuais ocupantes dos cargos de Agente de Segurança, tendo em vista o atual entendimento jurisprudencial construído acerca do aproveitamento de servidores, dada a Súmula Vinculante n. 43 do STF e o RE 740008, julgado pela sistemática da Repercussão Geral.

Adicionalmente, é certo que a criação da Polícia Judicial também exige a implementação de uma série de medidas para propiciar o pleno desenvolvimento de suas atribuições institucionais, tais como: capacitação, habilitação para o porte de armas, identificação funcional, disponibilização de uniformes, equipamentos, armas e munições etc. Desta feita, é fundamental que a alteração legislativa venha, necessariamente, acompanhada das medidas referidas
.

Ocorre que,
no orçamento vigente, não foram previstas despesas para custear a criação da Polícia Judicial, não estando a ação prevista no Plano de Gestão do biênio 2023/2025
, diante da priorização de outras ações para viabilizar a prestação jurisdicional, considerando-se as limitações de ordem financeira e orçamentária deste Poder Judiciário Estadual.

Ante o exposto,
a partir do juízo de valoração de conveniência e oportunidade da administração deste Tribunal de Justiça, e em virtude das restrições financeiras e orçamentárias atravessadas por este Poder Judiciário, obrigando esta gestora a utilizar o já reduzido orçamento público de maneira responsável e, sobretudo, limitada, entendo que o pleito deve permanecer acautelado na Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência até que possa ser submetido e reavaliado pela futura gestão deste Tribunal de Justiça
. - grifo nosso

Por sua vez, em pedido de reconsideração, a Presidência assim apreciou:

...

É o relatório. Decido.

Conforme assinalado,
a decisão atacada fundamentou-se não apenas na restrição da disponibilidade orçamentária e financeira, mas na existência de diversos fatores que devem ser enfrentados para a criação da Polícia Judicial.

Isso porque, no Poder Judiciário do Estado do Pará,
existe a Coordenadoria Militar, que possui a finalidade de auxílio e assessoramento em assuntos de natureza militar e de segurança
, no âmbito de suas atribuições (conforme a Lei Estadual n. 9.783/2023), composta por policiais e bombeiros militares do Estado do Pará, requisitados para compor seu quadro funcional.
Há, ainda, o Serviço de Guarda Judiciária, integrante da Coordenadoria Militar, composta por servidores civis ocupantes do cargo de Agente de Segurança
(Lei Estadual n. 7.505/2011), cujas atribuições se encontram descritas no Anexo IV da Lei Estadual n. 6.969/2007 (Instituidora do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração).

Desta feita, a criação da Polícia Judicial demanda avaliar a questão da possibilidade de aproveitamento ou não dos ocupantes dos cargos de Agente de Segurança, tendo em vista a atual jurisprudência pátria, supramencionada, pois, a depender das atribuições e do nível de escolaridade atribuídos ao futuro cargo dos integrantes da Polícia Judicial, os atuais ocupantes dos cargos de Agente de Segurança passarão a integrar cargo em extinção, sem possibilidade de aproveitamento na nova carreira.

Esta configuração dos futuros cargos integrantes da Polícia Judicial se insere no âmbito da autonomia administrativa deste Tribunal de Justiça, não havendo obrigatoriedade que permaneçam com os requisitos exigidos para os atuais cargos de Agente de Segurança.

Ademais, a decisão sobre a conformação desses cargos também refletirá na reavaliação das atribuições da Coordenadoria Militar, e do seu papel frente à futura Polícia Judicial.

Isso sem contar as outras avaliações já mencionadas na decisão anterior (capacitação, habilitação para o porte de armas, identificação funcional, disponibilização de uniformes, equipamentos, armas e munições etc.).

Conforme se observa, a criação da Polícia Judicial demandará uma reestruturação significativa da atual estrutura de segurança deste Poder Judiciário estadual, não apenas de caráter orçamentário e financeiro, mas também, organizacional, tratando-se de medida complexa, nâo inclusa no Plano de Gestão desta Presidência do biênio 2023/2025.

Assim
,
pelos fundamentos expostos na decisão anterior e na presente, e, no exercício da autonomia administrativa deste Poder Judiciário estadual, indefiro o pedido de reconsideração formulado.

À Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência, para dar ciência e demais providências cabíveis.

Belém-PA, 18 de dezembro de 2023.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Presidente do Tribunal Justiça do Estado do Pará (grifo nosso)

Acertadas as ponderações da Presidente deste Egrégio Tribunal.

Da análise dos autos, não se vislumbra que a Administração deste Egrégio Tribunal de Justiça esteja postergando sem razão a alteração pleiteada e já reconhecida, pelo simples fato de ter acautelado até que possa ser submetido e reavaliado pela futura gestão desta Corte de Justiça. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira, nos termos previsto do art. 99 da CF/88, exercendo a D. Presidente a direção superior da administração do Poder Judiciário, conforme previsão regimental (art. 36, inciso XVI do RITJ/PA).

O SINDJU em seu recurso afirma que a segurança institucional é a primeira condição para garantir a independência dos órgãos judiciários, sendo a criação da Polícia Judicial medida de determinação cogente, porém impende lembrar conforme destacado pela própria Presidente, que no Pará, o Poder Judiciário dispõe tanto da Coordenadoria militar quanto da Guarda Judiciária para esses fins de segurança institucional.

A Resolução n. 344/2020 - CNJ assim dispõe em seu §2º, art. 1º:

§ 2o No âmbito dos Estados, aos(às) servidores(as) cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança,
sugere-se a adoção de denominação similar
à empregada pelos tribunais da União,
respeitadas as previsões legais em sentido diverso
. (redação dada pela resolução n. 430, de 20.10.2021) - grifo nosso

Da leitura da norma existe apenas uma sugestão de adoção da denominação empregada

pela União, respeitadas as previsões legais.

Na decisão inicial da D. Presidência é esclarecido que “
não foram previstas despesas para custear a criação da Polícia Judicial, não estando a ação prevista no Plano de Gestão do biênio 2023/2025, diante da priorização de outras ações para viabilizar a prestação jurisdicional, considerando-se as limitações de ordem financeira e orçamentária deste Poder Judiciário Estadual
.”

No recurso do SINJEP inclusive, é afirmado que:

O SINDJU em seu recurso, aduz que a ausência de previsão de despesas para custear a criação da Polícia Judicial no orçamento vigente e ausência de previsão desta ação no Plano de Gestão do biênio não constituem óbice ao prosseguimento de estudos visando à elaboração do Projeto de Lei que vise à criação da Polícia Judicial.

Contudo, cabe ao gestor avaliar questões administrativas/orçamentárias do órgão, não havendo competência deste Colendo Conselho nesse sentido, interferir em seara discricionária, que valora conveniência e oportunidade, pois não é caso de ilegalidade.

Feitas todas essas considerações e não tendo visualizado conduta irregular por parte da gestora na sua forma de decidir, não conheço do recurso interposto pelo recorrente JOSÉ CLÉBIO DA SILVA (TJPA-EXT-2024/00116) por estar intempestivo e o do SINDJU (TJPA-EXT-2024/00116), em obediência ao princípio da unirrecorribilidade.

Quanto aos recursos do Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU/PA (TJPA-MEN-2023/61526) e do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado do Pará - SINJEP (TJPA-EXT-2024/00116), conheço e nego-lhes provimento, para manter a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 26/09/2024